Tribunal: TCU
Processo: 016.932/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8539/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.932/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elane da Rocha Nogueira Barros (XXX.719.393-XX); Eloisa Maria Rodrigues Coelho (XXX.868.993-XX); Francisca Claudete Avelar da Cruz (XXX.906.303-XX); Jose Marconi Alves Gomes Nogueira (XXX.525.463-XX); Lisa Minerva da Rocha Barros (XXX.568.903-XX); Marcia Maria Alves Gomes Nogueira (XXX.504.233-XX); Marcia de Fatima Barros Cabral (XXX.536.053-XX); Maria Luiza Pereira de Oliveira (XXX.349.483-XX); Regina Coeli Avelar Monteiro (XXX.203.443-XX); Teresa Cristina Avelar de Albuquerque (XXX.246.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.